Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-05.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703271-05.2022.8.07.0011 RECORRENTE: WALBER MARTINS MOUZINHO RECORRIDO: KEINER FLAVIO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADAS. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. ART. 373, II, CPC. ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, razão pela qual pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. Nesse sentido, se entender pela presença de elementos bastantes, para o deslinde da controvérsia, ou, pela imprestabilidade de determinadas providências, solicitada por qualquer uma das partes, pode, simplesmente, indeferir o pedido e dar seguimento ao curso do processo, sem que com isso fique caracterizado o denominado cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa (indeferimento de prova oral) rejeitada. 2. O cheque é um título de crédito. Logo, submete-se aos princípios da literalidade, da abstração, da autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé (art. 25, Lei no 7.357/85). Com efeito, tais princípios têm por escopo conferir segurança jurídica ao tráfego comercial e à circulação do crédito. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que o cheque prescrito (não apresentado no prazo adequado) perde os “atributos” cambiários. Nesse sentido, os Ministros admitem que, durante a cobrança do quantum discriminado na cártula, o emitente do título, e, portanto, réu do processo de Ação Monitória, oponha exceções pessoais ao portador posterior, que tinha contra o portador originário, mesmo quando aquele é considerado terceiro de boa-fé. Ou seja, os Ministros admitem que, durante a cobrança do quantum discriminado na cártula, o emitente do título, e, portanto, réu do processo de Ação Monitória, discuta fato gerador da obrigação (causa debendi), sendo necessário, contudo, demonstração do ilícito praticado. 4. Embora na petição inicial da Monitória, não se exija a indicação da causa debendi – para admissibilidade da ação -, sendo suficiente a juntada do documento escrito, sem eficácia de título executivo - Súmula 531, STJ -, nada impede que o emitente da cártula discuta, em sede de Embargos à Monitória, a causa que deu origem à emissão do cheque (origem ao débito). Nesse sentido, Recurso Especial no 1.669.968-RO, rel. Min. Nancy Andrighi 5. No caso concreto, considerando a ausência de demonstração de pagamento de serviço efetivamente prestado e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial. 6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 355, inciso I, 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LV, da CF, suscitando a nulidade do feito em razão de lhe ter sido negada a produção de prova oral requerida e a desconsideração da causa debendi dos cheques que lastreiam a ação monitória. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 355, inciso I, 369, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.403.788/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Outrossim: “A conclusão adotada pela instância antecedente está em consonância com a orientação desta Corte Superior de Justiça sobre os temas, de que (i) "cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção de provas que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que pode entender pelo indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias” (AgRg no AREsp n. 2.404.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009